Tribunal: TJMT
Processo: 0001018-13.2008.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001018-13.2008.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA DOS ROLAMENTOS ZEPPENFELD LTDA - ME - CNPJ: 03.280.868/0001-80 (APELADO), HELIO ZEPPENFELD - CPF: 283.485.759-87 (APELADO), HILTON ZEPPENFELD - CPF: 851.974.591-15 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO - ARTIGO 267, III, DO CPC/73 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, firmado em sede de recursos repetitivos, sobre a possibilidade de extinção da ação por inércia do exequente quando, devidamente intimado, deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito executivo, configurando o abandono da causa.

2. Tendo o autor, regularmente intimado para se manifestar nos autos, permanecido inerte por mais de três anos, sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, impõe-se a extinção do processo, nos termos do artigo 267, III, do CPC/1973.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1018-13.2008.811.0093 (código 48121), proposta contra Casa dos Rolamentos Zeppenfeld Ltda - ME, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC/73.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece ser reformada, uma vez que não restou caracterizada a sua inércia na hipótese e, muito menos, o seu desinteresse no prosseguimento da causa.

Aduz que não houve abandono da causa, haja vista a ausência de intimação prévia, prescrita no §1o do art. 267 do Código de Processo Civil/73.

Assevera que não se pode tratar o ente público como um particular e, ao indício de mera falha processual, extinguir o processo, visto que o direito que objetiva é indisponível.

Sustenta que os autos deveriam, quando muito, ser remetidos ao arquivo, em cumprimento ao disposto no §2o do art. 40 da Lei no. 6.830/80 e jamais ter sido decretada a sua extinção sem resolução de mérito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (págs.01/08 – id.

24305478, págs.01/05 – id.

24305479).

Sem contrarrazões (pág.01 – id

24305482).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC.

Da análise dos autos tem-se que não merecem acolhimento as alegações do recorrente.

Ocorre que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal
em 30/10/2008
visando receber dívida por falta de recolhimento de ICMS e que resultou na Certidão de Dívida Ativa no. 20082717, com vencimento em 06/10/2003; 06/11/2003 e 06/12/2003, no montante de R$1.249,48 (um mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos) (págs.01/02 – id24303452).

O despacho de citação foi proferido
em 11/11/2008
, contudo, a citação do executado, por oficial de justiça, restou infrutífera (págs.01/02 – id.

24303453, pág.01-id.24303455).

Em 16/01/2009
o apelante foi intimado para se manifestar nos autos e requereu, em
03/02/2009
, a citação do executado por edital, o que foi deferido pelo juízo
a quo
(pág.02 – id.24303456, págs.01/02 – id.

24303458).

Na sequência, foi expedido o edital de citação do executado e publicado no DJe no. 8161, de 21/08/2009 (pág.01 –id.

24303460, pág.01 –id.

24303461).

Entre os
anos de 2009 até

2014
o apelante tentou, por diversas vezes, localizar bens do apelado, contudo, não obteve êxito (pags.01/03 –id.

24303465, pág.01 –id.

24304019).

Ato contínuo, em
11/04/2014
, o processo foi impulsionado pela gestora judiciária para intimar o apelante para manifestar-se no prazo legal (pág.01 - id

24304019).

Posteriormente, o apelante foi intimado para manifestar-se no prazo legal, fez carga dos autos em
30/03/2015
, segundo o Sistema Primus, porém, nada requereu ao devolver o processo (
14/04/2015
) (pág.02 – id.24304021)

Em
25/11/2015
foi certificado o transcurso do prazo para o apelante manifestar-se, apesar de intimado com a remessa dos autos (pág.01-id.24305471).

Diante disso, em
18/01/2016
sobreveio sentença fundamentada na desídia do apelante e julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 267, III, do Código de Processo Civil/73.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que o apelo não merece provimento na medida em que acarreta a extinção do processo o seu abandono por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, sem a promoção dos atos e diligências que competem ao autor.

Verifica-se da narrativa dos fatos, outrossim
, que foram cumpridos pelo Juízo de primeiro grau os requisitos exigidos para a extinção do processo, previstos no artigo 267, III, do CPC/73, uma vez que a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete,
in verbis
:

“ PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante,

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
. [.....] (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)
g.n.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo
:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
—
ABANDONO DA

CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA
—
REALIZAÇÃO
— EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil derrogado
. Recurso não provido.”
(Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n.

Assim sendo, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para a extinção do feito, correta a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020